Tribunal: TJDFT
Processo: 0754521-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA EM 2012: NA OCASIÃO, FORMULADO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. RECEBIMENTO, TRÊS MESES APÓS A APOSENTAÇÃO, DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. INTERCORRENTE HOMOLOGAÇÃO DA APOSENTADORIA EM 2017 (TCDF). AÇÃO AJUIZADA EM 2020 PARA INCLUSÃO DAS RUBRICAS (ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE) NA BASE DE CÁLCULO DAQUELA INDENIZAÇÃO. TERMO “A QUO” DA PRESCRIÇÃO ORA CONSUMADA: INATIVIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA JURISPRUDÊNCIA (STJ, RE 1.254.456/PE). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DISTRITO FEDERAL, em que postula a inclusão do abono de permanência, do auxílio-alimentação e do auxílio transporte na base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.

II. Contra a sentença que reconheceu a prescrição do fundo do direito, o requerente interpôs o presente recurso ao fundamento de que teria decorrido menos de cinco anos (dezembro/2020) da data da ciência quanto ao requerimento administrativo no qual pleiteou a conversão da licença prêmio em pecúnia, bem como menos de cinco anos que o TCDF teria analisado a legalidade de sua aposentadoria (Decisão TCDF No 4315/2017, datada de 05.9.2017).

III. Em suma, o cerne da controvérsia reside na definição do termo “a quo” da contagem do prazo prescricional: se a data da aposentadoria (22.03.2012), a data da publicação do registro pelo Tribunal de Contas (05.09.2017) ou a data da alegada ciência dos atos praticados no requerimento administrativo formulado por ocasião da aposentação (dezembro/2020).

IV. Prescreve em 5 anos a pretensão contra a Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (Decreto 20.910/32, art. 1o).

V. Conforme entendimento firmado pela Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE, na contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada e nem contada em dobro para aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público, e não da sua homologação pelo Tribunal de Contas da União. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp. 1.399.100/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2019; EDcl no AgInt no REsp. 1.662.838/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o.3.2019; REsp. 1.730.407/PR, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 4.2.2019.

VI. No caso concreto, o requerente aposentou-se em 22.3.2012, e recebeu em 06.6.2012 determinado valor referente à conversão de nove meses de licença prêmio não gozada em pecúnia, conforme o requerimento administrativo formulado em 22.03.2012. Não prospera, portanto, a sua alegação de que não teria tido ciência dos atos praticados no requerimento administrativo, tendo em vista que ele ratifica o recebimento dos valores em 06.6.2012 (três meses após a aposentação), sem qualquer manifestação de inconformismo. Isso, sem mencionar a publicação no DODF (em 04.5.2012) da “Ordem de Serviço 131/2012”, referente ao deferimento do pedido administrativo (conversão da licença-prêmio em pecúnia).

VII. E uma vez que a presente demanda foi ajuizada somente em 16.12.2020 (cerca de 8 anos após a data da aposentadoria do requerente), mostra-se irretocável a sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral (improcedência dos pedidos).

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).